Tribunal: CARF
Processo: 15504.725269/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725269/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.150 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
HOSPITAL DE SAO VICENTE DE PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
FOLHAS
DE
PAGAMENTO
EM
DESACORDO
COM
O
REGULAMENTO.(CFL 30)
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
Previdência Social.
AUSÊNCIA
DE
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS.(CFL 59)
Determina a lavratura de auto de infração deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu
serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado) , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725269/2011-60
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725269/2011-60

Trata-se de recurso voluntário (fls. 217 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte (fls. 198 e ss) que considerou improcedente a impugnação e manteve os créditos
tributários exigidos pelos AI DEBCAD 51.009.201-2 (CFL 30) e AI DEBCAD 51.009.202-0
(CFL 59).
Segundo o Acórdão:
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe, cujos
créditos tributários são os descritos a seguir:
AI DEBCAD no 51.009.201-2, no valor de R$ 1.524,43, lavrado em 28/11/2011, por
infringência ao disposto na Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 32, inciso I combinado
com o disposto no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
n.o 3.048, de 6/5/1999, artigo 225, inciso I e § 9o (CFL 30).
AI DEBCAD no 51.009.202-0, no valor de R$ 1.524,43, lavrado em 28/11/2011, por
descumprimento de obrigação acessória estabelecida Lei no 10.666, de 8/5/2003, artigo
4o, caput combinado com o disposto no Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6/5/1999, artigo 216, inciso I, alínea “a” (Código de
Fundamentação Legal – CFL no 59).
Os AI acima indicados, em razão de possuírem os mesmos elementos de prova, foram
objeto de um único processo administrativo, em conformidade com o que dispõe o
Decreto no 70.235/1972, do artigo 9o, § 1o .
Consta no relatório dos autos de infração (fls. 7/9):
Constatou-se que o contribuinte remunerou diversos contribuintes individuais, no caso
médicos, pela prestação de serviços sem vínculo empregatício, sem que eles e sua
respectiva remuneração fossem incluídos nas folhas de pagamento mensais.
Constou-se também que o sujeito passivo deixou de arrecadar mediante desconto da
remuneração, a contribuição devida por esses segurados.
Por meio de análise das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF,
elaboradas pelo contribuinte relativamente aos anos-base de 2006, 2007 e 2008, foram
identificados pagamentos efetuados a pessoas físicas sem vínculo empregatício com o
código DIRF 588. No mesmo sentido, pela apreciação dos registros contábeis, conta de
despesas no 4.1.2.01.016 – 0228– Honorários Médicos, confirmou-se que os
pagamentos declarados por meio das DIRF foram efetuados a médicos que atendem no
hospital, enquadrando-se, portanto, como contribuintes individuais.
A fiscalização elaborou um demonstrativo contendo a relação dos lançamentos
contábeis referentes aos pagamentos de médicos (fls. 133/141) e juntou aos autos
cópias, por amostragem, de cheques emitidos pelo contribuinte em tais operações e de
Recibos de Pagamento Autônomo – RPA (fls. 21/132). Pela análise dos recibos
apresentados ficou comprovado que a contribuição devida pelos contribuintes
remunerados não foi descontada pelo sujeito passivo.
De acordo com a capa do auto de infração, em decorrência de ter o contribuinte deixado
de descontar das remunerações efetuadas a contribuinte individuais a seu serviço, o
valor relativo à parte devida pelos médicos, foi aplicada multa de R$ 1.524,43,
calculada da forma prevista pela Lei 8.212/1991, artigos 92 e 102 e pelo Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, artigo 283, inciso I,
alínea “g” e artigo 373. Verifica-se que tal valor foi atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 407, de 14/7/2011, publicada no Diário Oficial da União –
DOU em 15/7/2011.
Conforme capa do auto de infração, em decorrência de ter o contribuinte deixado de
incluir nas folhas de pagamentos os contribuintes individuais (médicos) relacionados no
demonstrativo de fls. 133/141, foi aplicada multa de R$ 1.524,43, conforme prevê a Lei
8.212/1991, artigos 92 e 102 e pelo Regulamento da Previdência Social – RPS,
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725269/2011-60

aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, artigo 283, inciso I, alínea “a” e artigo 373.
Verifica-se que tal valor foi atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 407, de
14/7/201, publicada no Diário Oficial da União – DOU em 15/7/2011.
O contribuinte foi cientificado das autuações em 28/11/2011 (conforme assinatura às fls.
3 e 4) e apresentou defesa (fls. 181/195) em 28/12/2011 (conforme despacho
ARF/CLE/MG/2012 de fl. 197) na qual, basicamente, alega:
Diz que os autos de infração serão impugnados em conjunto por meio da mesma peça e,
quando for o caso serão explicitados os aspectos individuais questionados.
Alega que as autuações foram efetuadas sem que fosse ouvido para se manifestar quanto
ao descumprimento de requisitos legais para manutenção da isenção.
INEXISTÊNCIA DE FATOS GERADORES DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Disserta sobre conceito de fato gerador, sobre a distinção de isenção e imunidade, sobre
os objetivos do disposto no na Constituição da República – CR de 1988, artigo 195, § 7.
Cita jurisprudência e doutrina a respeito.
Afirma que a RFB insiste em designar o instituto previsto no artigo 195 da CR como
isenção quando na realidade se trata de imunidade. Aduz que doutrina e jurisprudência
são pacificas em afirmar que tal norma trata de imunidade. Cita jurisprudência e
doutrina.
Assevera que adotar uma interpretação distorcida das normas jurídicas ou criar teses
inusitadas com o objetivo de recolher mais recursos, nem de longe significa agir de
acordo com a lei. Acrescenta que, em razão do princípio constitucional da Legalidade,
impõe-se à administração pública, o dever de empenhar-se para aplicar tal princípio.
Disserta sobre diferenças entre isenção e imunidade.
Alega que se enquadra no conceito de entidade beneficente, fazendo jus às imunidades
tributárias decorrentes desta situação, pois atende tanto as condições previstas na CR de
1988 quanto na legislação comum.
Diz que estava usufruindo de forma regular da imunidade relativa às contribuições
sociais previstas na CR/1988, artigo 195, § 7, quando teve contra si lavrado os autos de
infração ao argumento de não ter atendido o requisito de possuir o certificado de
entidade beneficente.
Afirma que, como a imunidade impede a incidência da regra jurídica de tributação,
antes de se constituir qualquer pretenso crédito tributário é necessário instaurar o
procedimento administrativo destinado a suspender o referido direito à imunidade. Cita
doutrina.
Conclui que os lançamentos devem ser considerados insubsistentes e declarados nulos
porque é de todo impossível cogitar da existência de fato gerador diante de sua condição
de entidade imune.
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR PARA
SUSPENDER O DIREITO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
Diz que a emissão dos autos de infração lavrados contra si ocorreu sem que houvesse
procedimento administrativo específico para suspender o direito à imunidade tributária e
que não foi iniciado processo (muito utilizado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB) tendentes à emissão do nominado “Ato Cancelatório de Isenção”,
oportunidade em que teria condições de se manifestar antes da decisão da RFB.
Aponta que no âmbito do Estado Democrático de Direito, decisões que afetem direitos
de particulares necessitam de abertura prévia de processo administrativo que observe as
garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não foi observado no caso em
exame.
Diz que a suspensão da imunidade tributária exige a adoção de um procedimento
análogo ao estabelecido pelo artigo 32 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725269/2011-60

Afirma que sequer chegou a ser emitida uma proposta de cancelamento de isenção,
documento de que se tem notícia noutros procedimentos de fiscalização de entidades
filantrópicas. Não houve nenhuma decisão da autoridade competente sobre o assunto.
Diz que não foi observado o devido processo legal, pois os autos de infração foram
emitidos de maneira direta sem que suas razões de defesa para manutenção da “isenção”
fossem apreciadas. Tal situação configura vício de natureza insanável. Cita
jurisprudência. Acrescenta que se deliberou por lançar o crédito tributário e por aplicar
multas contra entidade que usufruía de imunidade tributária, sem se instaurar regular
processo administrativo. Cita decisão administrativa que trata de nulidade.
Conclui que resta clara, a improcedência das autuações lavradas contra oimpugnante,
devendo ser declaradas nulas por ofensa ao devido processo legal no âmbito
administrativo, caracterizada pela inobservância do procedimento regular para
suspender o direito à isenção/imunidade das contribuições sociais.
EXCESSO E IRREGULARIDADES PRATICADAS NO LANÇAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS INDIVIDUAIS
Afirma que a auditora se equivocou ao efetivar o lançamento de supostas contribuições
que não teriam sido descontadas dos profissionais médicos que atuam no hospital
enquanto contribuintes individuais, porque o fez em relação à totalidade das
remunerações recebidas.
Disserta acerca do modo habitual de prestação de serviços pelos médicos para afirmar
que os médicos, por exercerem atividades remuneradas além daquelas exercidas em seu
favor, já teriam realizado, quando da prestação de serviços relativos a outros vínculos,
os recolhimentos de suas contribuições apuradas com base no maior salário de
contribuição para a previdência social. Conclui que por essa razão não haveria valores a
serem descontados por ele.
Aduz que, como tais informações estão amparadas por sigilo fiscal não teria acesso a
elas, sendo dever da auditora fiscal verificar tais situações antes de proceder às
autuações. Diz que, por não ter agido dessa forma, restou caracterizada a exigência
indevida de contribuições uma vez que haveria duplicidade do ônus tributário sem
respaldo legal.
EFICÁCIA DECLARATÓRIA DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE
Alega que a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social –
CEBAS, posta como um dos requisitos para usufruto da imunidade tributária, tem nítida
natureza declaratória. Conclui que, sendo assim, tal ato administrativo não constitui
novo direito tendo, em regra, efeitos retrospectivos e não pode prejudicar o particular
em razão de demora na declaração de algo que já existe no mundo fenomênico. Cita
jurisprudência e doutrina.
Afirma que tendo em vista a natureza declaratória do CEBAS, a simples ausência
momentânea do certificado não serve de motivo razoável para as autuações, porque está
desacompanhada da prova efetiva da inobservância de algum dos critérios materiais
para o gozo da imunidade, como os colocados pelo CTN, artigo 14, os quais são todos
cumpridos (circunstância essa caracterizada pelas sucessivas certificações).
INEXISTÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Afirma que o descumprimento da obrigação acessória relativa à GFIP tratada no
presente processo é decorrência da conclusão da auditora de que não teriam sido
atendidos todos os requisitos para o exercício do direito de isenção. Aduz que, como tal
ilação é inconsistente, na medida em que não existiu fato gerador de contribuição
previdenciária e nem foi observado o regular procedimento administrativo para
suspender o direito à imunidade, é impossível falar-se em descumprimento de qualquer
obrigação acessória.
Acrescenta que esse assunto somente poderia ter sido cogitado a partir de uma decisão
em que fosse afastado o direito a imunidade, já que, com isso, haveria referência clara
de que estaria sujeita ao dever de prestar determinadas informações por meio de GFIP.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725269/2011-60

Diz que as demais obrigações acessórias que teriam sido descumpridas também não se
sustentam, diante das fundamentações apresentadas nos tópicos anteriores, por não
terem sido regulares os lançamentos das contribuições feitas pelo hospital.
PEDIDOS
Requer que sejam conhecidas as impugnações, atribuindo-se o efeito suspensivo
previsto no CTN, artigo 151, inciso III.
Requer sejam reunidos a este para julgamento conjunto os processos administrativos
comprot no 15505.725269/2011-16 e no 15504.725270/2011-94, pelo vínculo entre eles
existente.
Requer que as impugnações sejam providas para julgar improcedentes os autos de
infração, seja pela inexistência do fato gerador, seja pela ausência de regular
procedimento administrativo para suspender o direito de isenção das contribuições
sociais e/ou pela natureza declaratória do CEBAS.
Requer, que na eventualidade de não serem acolhidos esses pedidos, sejam declaradas
insubsistentes as autuações na medida em que desconsideraram o fato dos contribuintes
individuais (médicos) já terem outros vínculos de trabalho nos quais fazem
recolhimento das contribuições devidas sobre o teto do salário de contribuição para a
previdência social. Requer que, pelo menos, se apure os valores que foram efetivamente
descontados por esses outros estabelecimentos de saúde e se decote o excesso dos
lançamentos.
Requer, ainda, seja afastada a multa por descumprimento de obrigação acessória de
prestar por meio de GFIP informações e demais autuações, ante a inexistência do
descumprimento de obrigações acessórias ou, que sejam efetuadas as pertinentes
reduções nas multas aplicadas.
O Colegiado de 1a Instância negou provimento à impugnação, conforme ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ELABORAR FOLHA DE
PAGAMENTO FORA DOS PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS.
Preparar folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas estabelecidos
constitui infração à legislação previdenciária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE ARRECADAR CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS PELOS SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto, as contribuições previdenciárias dos segurados sob sua remuneração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 04/09/2013 quarta-feira (fls. 214), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 04/10/2013 sexta-feira (fls. 217 e ss),
insurgindo-se, contra o R Acórdão ao enfoque de que:
1 – é uma entidade sem fins lucrativos, que presta serviços parcialmente gratuitos;
2 –perdeu em 2005 a qualidade de beneficente de assistência social
3 – sobrevive de doações.
Pleiteia a compreensão do colegiado para que profira um julgamento “da maneira
que o coração da lei se manifeste”.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725269/2011-60

Pede que os autos de infração sejam julgados insubsistentes, e que a defesa
apresentada na impugnação seja revista e considerada consistente. Assinala que houve erro da
sua parte, mas que o erro não fora premeditado. Pede o cancelamento da autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Do Mérito
O Recorrente reafirma ter perdido a qualidade de beneficente em 2005, e pede que
suas alegações apresentadas na impugnação sejam consideradas. Assinala ter cometido erro não
premeditado.
Não trouxe novos fatos ou provas para desconstituir as alegações fiscais.
O R. Acórdão de 1a Instância (fls. 198 e ss) bem considerou que:
Conforme relatório fiscal o contribuinte efetuou pagamentos a contribuintes individuais
informados na DIRF e registrados em sua contabilidade, sem, contudo, efetuar o
desconto de suas contribuições da sua remuneração, e sem incluir tais salários de
contribuição em folhas de pagamento.
Constata-se que a fiscalização elaborou um demonstrativo contendo a relação das
remunerações não incluídas em folhas de pagamento e sobre as quais não ocorreu o
desconto da parte devida pelos segurados (fls. 133/141) e juntou aos autos cópias, por
amostragem, de cheques emitidos pelo contribuinte em tais operações e de Recibos de
Pagamento Autônomo – RPA (fls. 21/132) para comprovar essa informação.
O impugnante não contesta tais informações, limita-se a alegar que não foram efetuados
os descontos relativos à parte devida por esses segurados porque tais profissionais já
contribuiriam com base no maior salário de contribuição auferida em outras atividades
remuneradas. Argui, ainda, que por ser entidade beneficente em gozo de
isenção/imunidade não teria descumprido as obrigações de que tratam o presente
processo.
(...)
OBRIGAÇÃO DE DESCONTAR A PARTE DEVIDA PELOS SEGURADOS
Suas alegações atinentes à inexistência do dever de recolher a parte devida por
segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços estão desamparadas de
fundamentos jurídicos.
(...)
Assim, considerando-se as normas citadas, o contribuinte é o responsável pelo
recolhimento dos valores devidos pelos segurados contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços, ainda que, como no caso, tenha deixado de efetuar o desconto da
contribuição devida por esses segurados dos valores de remuneração que pagou ou
creditou.
Por essa razão, para regular a hipótese de contribuintes que possuem múltiplos vínculos,
na época da ocorrência dos fatos geradores, a IN MPS SRP no 3/2005, com
redação anterior à instituição da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB (Lei no
11.457/2007) dispunha conforme segue
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725269/2011-60

(...)
Em face das normas citadas, conclui-se que para comprovar que um determinado
contribuinte individual já contribuía sobre o teto (maior salário de contribuição)
relativamente a outras atividades remuneradas que exercia, com vistas a se eximir do
dever de descontar, recolher e declarar tais contribuições, o sujeito passivo deveria
apresentar um dos documentos mencionados nos incisos I e II do artigo 81 da IN MPS
SRP no 3/2005. Contudo, o impugnante não juntou aos autos nenhum desses
documentos.
Dessa feita, em que pesem suas alegações em sentido contrário, como o sujeito passivo
tinha o dever de descontar a parte das contribuições dos segurados contribuintes
individuais e, tendo em vista que não restou comprovado, conforme as normas citadas,
que os segurados considerados, de fato, já efetuavam o recolhimento de suas
contribuições com base no maior salário de contribuição relativamente a outras
atividades remuneradas, tem-se que a autoridade administrativa fiscal agiu
corretamente, por estar vinculada nos termos do CTN, 142, ao aplicar as multas pelo
descumprimento da obrigação consubstanciada no dever de descontar tais importâncias
das remunerações.
OBRIGAÇÃO DE INCLUIR TODOS OS VALORES PAGOS A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS EM FOLHAS DE PAGAMENTO
A Lei no 8.212, de 27/7/1991, artigo 32, inciso I, dispõe que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Por sua vez, por meio do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/1999, e por meio da IN MPS SRP no 3/2005, vigente na época das infrações,
foram estabelecidas algumas normas e padrões a serem seguidos pelos sujeitos passivos
da obrigação de que trata esse dispositivo legal.
RPS:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
[...]
§9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V- indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso.
IN MPS SRP no 3/2005:
Art. 60 . A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725269/2011-60

III - elaborar folha de pagamento mensal da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço, de forma coletiva por estabelecimento, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização e resumo
geral, nela constando:
a) discriminados, o nome de cada segurado e respectivo cargo, função ou serviço
prestado;
b) agrupados, por categoria, os segurados empregado, trabalhador avulso e
contribuinte individual;
c) identificados, os nomes das seguradas em gozo de salário-maternidade;
d) destacadas, as parcelas integrantes e as não-integrantes da remuneração e os
descontos legais;
e) indicado, o número de cotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso;
Portanto, considerando-se que o sujeito passivo não refuta a informação fiscal de que
elaborou as folhas de pagamento sem incluir os contribuintes individuais e respectivas
contribuições indicados no demonstrativo de fls. 133/141 é inconteste o cometimento da
infração. Tendo agido corretamente a fiscalização ao proceder a autuação respectiva.
GENERALIDADE DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESCUMPRIDAS
Esclareça-se que, ainda que se considerasse que o sujeito passivo estava em gozo de
imunidade/isenção na época de ocorrência das infrações, as obrigações acessórias
referidas também seriam exigíveis, pois a isenção/imunidade não dispensa as empresas
do cumprimento dessas obrigações.
Quanto aos demais argumentos relativos aos outros autos de infração lavrados na
mesma ação fiscal eles serão afrontados nos processos a que se referem.
Como se observa, é fato o cometimento de infração tributária, bem examinado no
julgamento de 1a instância, e não refutado no Recurso.
Conforme se observa da instrução, o Recorrente efetuou pagamentos a
contribuintes individuais informados na DIRF e registrados em sua contabilidade, sem, contudo,
efetuar o desconto de suas contribuições da sua remuneração, e sem incluir tais salários de
contribuição em folhas de pagamento.
Como bem apontou o Acórdão recorrido, de acordo com o ordenamento vigente, o
Recorrente é o responsável pelo recolhimento dos valores devidos pelos segurados contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços, ainda que, como no caso, tenha deixado de efetuar o
desconto da contribuição devida por esses segurados dos valores de remuneração que pagou ou
creditou. Ainda acrescenta que para comprovar que um determinado contribuinte individual já
contribuía sobre o teto (maior salário de contribuição) relativamente a outras atividades
remuneradas que exercia, como apontou no recurso- para que pudesse se eximir do dever de
descontar, recolher e declarar tais contribuições -, o Recorrente deveria ter apresentado um dos
documentos mencionados nos incisos I e II do artigo 81 da IN MPS SRP no 3/2005, o que jamais
ocorreu.
Além disso, efetivamente deixou de inserir os contribuintes individuais e
respectivas contribuições (cf demonstrativo de fls. 133 e ss) nas folhas de pagamento, como
determina a legislação citada no R. Acórdão recorrido.
Argumentos relativos ao cometimento de erro não premeditado, e relativos às
dificuldades por que passa o Recorrente, não são suficientes para afastar a aplicação da lei
tributária.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725269/2011-60

Por esses fundamentos e somado à argumentação inserida no R. Acórdão, as
autuações devem ser mantidas.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital